Tribunal: TJPA
Processo: 0810569-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810569-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL WELLINGTON COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, CAPUT DO CPB.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cachoeira do Arari/
Pa em que é Paciente
Samuel Wellington Costa Pereira
,
na 59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
conceder
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
SAMUEL WELLINGTON COSTA PEREIRA
contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Cachoeira do Arari /PA.

Narra a impetração
que o paciente supostamente cometeu o crime de roubo no dia 19/01/2014, com recebimento da exordial acusatória em 11 de julho de 2014 e concessão da liberdade provisória.

Durante o gozo da benesse, houve inúmeras tentativas frustradas de citação e intimação do paciente no endereço informado, motivando a revogação de sua liberdade e decretação da prisão cautelar.

Inconformado, o Impetrante argumenta ser o Paciente réu primário, que mantém vínculo empregatício regular e possui residência fixa, qual seja, a casa de sua mãe situada no endereço constante dos autos.

Por estas razões, pugna pela concessão de liminar determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos durante o plantão criminal, onde a Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho, concedeu a liminar, expedindo alvará de soltura em favor do paciente (ID 10458457).

Em Doc. de nº 10658166,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

“1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de ação penal em desfavor de Samuel Wellington Costa Pereira, já qualificado nos autos pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput do CPB sendo que segundo, consta na denúncia, o paciente, no dia 19/01/2014 teria roubado o celular da vítima Daniele Alves Rodrigues.

A denúncia foi recebida em 11/06/2014 onde foi determinada a situação do paciente que deixou de ocorrer tendo em vista ele ter se evadido da culpa.

Em 12/12/2017, foi determinada sua citação por edital e decretado sua prisão preventiva.

Em 29/07/2022 foi cumprido o mandado de prisão sendo que no mesmo dia o paciente foi posto em Liberdade por decisão deste Egrégio Tribunal.

2. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.

O paciente responde apenas a este processo.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

3. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA.

A prisão preventiva foi decretada novamente em 12 de dezembro de 2017, cumprida em 29 de julho de 2022 e revogada no mesmo dia.

4. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO.

O procedimento está na fase de aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de agosto de 2023.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação (ID 10700745) de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela
prejudicialidade do writ pela perda do objeto
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração pleiteia pela revogação da prisão preventiva do paciente Samuel Wellington Costa Pereira, realizada no
dia 29/07/2022.

Segundo informações da autoridade coatora o paciente foi preso em flagrante no dia 19/01/2014,
pelo cometimento do crime de roubo, previsto no art. 157, caput do CP, em desfavor da vítima Danielle Alves Rodrigues.

O Paciente teve sua liberdade provisória concedida em 21/01/2014, contudo durante a fruição do benefício, o Impetrado entendeu que diante das infrutíferas tentativas de citação e intimação do coacto no endereço declinado na exordial acusatória e constante do sistema INFOSEG/ SINESP, restou induvidosa sua tentativa de esquivar-se ao cumprimento dos atos supra.

Em razão de ter se evadido do distrito da culpa, e
m 12/12/2017, foi determinada sua citação por edital e decretação de sua prisão preventiva.

Alega falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva, alegando que reside no mesmo endereço descrito na exordial acusatória.

Depreende-se das alegações da impetração, que de fato o paciente reside no mesmo endereço constante na exordial acusatória, conforme comprovante de residência e contrato de trabalho juntado.

Observo também que o paciente Samuel Wellington responde criminalmente somente pelo processo nº
0000021-88.2014.8.14.0011, no qual ensejou a ordem de prisão em apreciação.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, o periculum in libertatis, além da necessidade e a adequação da medida.

Na mesma senda, a Carta Magna de 1988 dispõe que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade, consoante o inciso LXI, do artigo 5º e o inciso IX, do artigo 93, respectivamente. Portanto, há de se exigir que o decreto prisional venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto à impossibilidade de determinar que o réu seja encarcerado preventivamente tão somente em virtude da sua revelia, sem que sejam indicados elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. RÉ CITADA POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EVASÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão processual é medida excepcional, marcada pelo signo de sua imprescindibilidade. O indispensável periculum libertatis deve ser apurado quando da decretação da medida constritiva, sendo ilegal a referência genérica à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. O perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar a ré em lugar incerto e não sabido.
Não há confundir evasão com não localização
. 3. Ordem concedida, confirmada a liminar, para determinar a soltura da paciente, se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, ressalvada, ainda, a possibilidade de decretação de outra medida cautelar pessoal, demonstrada a sua necessidade. (STJ – HC nº 349.561 SP 2016/0044277-7, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/04/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). Grifei

Portanto, a partir da leitura do decreto preventivo, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo justificada como imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista terem sido inexitosas as diligências para sua citação, entendendo o juízo coator que tal fato indicaria risco à instrução do feito e à aplicação da lei penal.

Porém, o que se constata dos documentos trazidos na impetração é de que não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, mas tão somente sua não localização, sendo que mesmo citado por edital, constituiu advogado e apresentou defesa prévia.

Assim, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, pois, da análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIADO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. “A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão” (HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016). 3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema. 4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.” (STJ – HC nº 0380285-83.2019.3.00.0000 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12/05/2020). Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. REVELIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de N não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Não se confunde evasão com não localização. A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido . 3. A simples oitiva do acusado durante o procedimento investigativo não é bastante para que se pressuponha a sua ciência inequívoca da acusação ou da ordem prisional. 4. Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca para onde se encaminhou a carta precatória para citação, desde o início do processo penal. 5. Recurso provido, com a confirmação da liminar, para tornar sem efeito o decreto prisional, se por outro motivo não estiver o réu segregado.” (STJ - RHC 0709270-40.2020.8.07.0000 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020). Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu “não se pode confundir evasão com não localização. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle. No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.” (STJ - RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020). Grifei

Portanto, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem, ratificando a liminar deferida, para revogação da prisão preventiva em favor do ora paciente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso
e no mérito
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida,
sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2022